Tribunal: TJMT
Processo: 0011781-25.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011781-25.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CESAR DA CUNHA - CPF: 025.154.951-84 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR DA CUNHA - CPF: 025.154.951-84 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, RECURSO DA RÉ MAPFRE VIDA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - INVALIDEZ PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE MILITAR – DEMONSTRADA – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – LEGALIDADE - CRITÉRIOS PREVISTOS COM SUFICIENTE CLAREZA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 200% SOBRE O VALOR DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IGPM/FGV – TERMO INICIAL A PARTIR DA EMISSÃO DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR, ORA PRIMEIRO APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO.

I -
Não é necessário a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de cobrança de indenização securitária, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

II -
Como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todas as seguradoras que compõem a cadeia de consumo devem responder solidariamente.

III -
Na conclusão do laudo pericial judicial, o perito consignou expressamente que, pelos exames clínicos realizados, há nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente narrado na exordial, razão pela qual não há de se falar na improcedência da ação.

IV –
Se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim o fosse solicitado.

V -
O acréscimo de 200% não incide sobre o valor previsto para invalidez permanente total ou parcial por acidente e sim, sobre o valor da cobertura básica, o que, foi devidamente observado na sentença recorrida.

VI -
Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

VII -

O termo inicial da correção monetária, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é a partir da emissão da apólice e não da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por CARLOS CÉSAR DA CUNHA e o segundo por MAPFRE VIDA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária de nº 11781-25.2014.8.11.0041, ajuizada pelo ora primeiro apelante em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e da ora segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para:

i) condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 5.387,13 (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir citação, observados os limites de suas responsabilidades; e

ii) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 70581199), o autor CARLOS CÉSAR DA CUNHA, ora primeiro apelante, narra que é beneficiário de apólice de seguro, a qual prevê indenização para o caso de invalidez permanente por acidente.

Aduz que, conforme perícia médica judicial, a lesão na sua coluna se trata de sequela permanente, de modo que se tornou totalmente incapaz para exercer sua profissão de militar das Forças Armadas.

Expõe que, embora no laudo pericial conste que sua sequela é parcial, tal limitação o impossibilita de exercer a carreira militar.

Narrados esses fatos, sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequela permanente, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente

Afirma que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma clara acerca da tabela da SUSEP, sua aplicação é ilegal.

Salienta que, em respeito à legislação consumerista, o conhecimento das limitações não pode ser presumido.

Assevera que, além de fazer jus a cobertura prevista para o caso de invalidez permanente por acidente, também tem direito ao adicional contratado de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica nos termos contratuais do certificado individual.

Subsidiariamente, defende: i) que o índice de correção monetária utilizado pelo Juiz sentenciante, qual seja, o INPC, não reflete a real desvalorização da moeda, razão pela qual deve ser aplicado o IGPM/FGV; e ii) que o termo inicial da incidência da correção monetária é da data da contratação do seguro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas rés MAPFRE VIDA S.A. (ids. 70584077, 70584081, 70584086 e 70584089) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ids. 70584092, 70584096, 70587450 e 70587990).

Por sua vez, em suas razões recursais (id 70584054), a ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Também, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a seguradora líder do contrato de seguro é a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Ainda, aponta que, como a presente ação foi ajuizada em 13.3.2014 e a ciência inequívoca da invalidez pelo autor, ora apelado, ocorreu em 27.2.2012, sua pretensão está fulminada pela ocorrência da prescrição.

No mérito, aduz que, observadas as ponderações apresentadas no laudo pericial judicial, ficou demonstrado que a lesão na coluna do autor, ora apelado, é oriunda de doença degenerativa e não de acidente pessoal, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (id. 70584060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, ORA APELADO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, afirma a falta de interesse de agir do autor, ora apelado, eis que ausente prévio requerimento administrativo do seguro pleiteado.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, não é necessário a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de cobrança de indenização securitária, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÉCNICA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

1.- Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

2.- O mesmo entendimento tem aplicação quando se procura impugnar a incidência da Súmula 83/STJ sem demonstrar que o seu pressuposto material, isto é, a uniformidade da jurisprudência do STJ a respeito do tema em questão não existe.

3.-
Não se pode argumentar com a falta de interesse de agir do segurado para a ação de cobrança da indenização securitária apenas porque ele deixou de apresentar requerimento administrativo nesse sentido quando a negativa de cobertura por parte da seguradora fica evidenciada ao longo de todo o processo judicial.

4.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011)

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MILITAR - FALTA DE INTERESSE AGIR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA - PRELIMINARES REJEITADAS – INVALIDEZ PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não é necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear judicialmente o recebimento da indenização
.

O prazo de prescrição ânua, conforme disposto no artigo 206, § 1º, inciso II, “B” do Código Civil, ocorre a partir da ciência da invalidez, do fato gerador da pretensão. Nos termos da súmula 278 do STJ tem-se: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Incapacitado definitivamente para o exercício da profissão de militar, o segurado tem direito a cem por cento do capital segurado.

Não merece guarida a alegação de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército a fim de comprovar a ciência da Seguradora para com as cláusulas limitativas, uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde do caso.

(N.U 0052381-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir do autor, ora apelado.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA).

Eminentes pares:

A ré, ora segunda apelante, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a seguradora líder do contrato de seguro é a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante, eis que, como no caso se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor, todas as seguradoras que compõem a cadeia de consumo devem responder solidariamente.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”
(Grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora segunda apelante.

É como voto.

IV) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO)

Eminentes pares:

Ainda, a ré, ora segunda apelante, aponta que, como a presente ação foi ajuizada em 13.3.2014 e a ciência inequívoca da invalidez pelo autor, ora apelado, ocorreu em 27.2.2012, sua pretensão está fulminada pela ocorrência da prescrição.

Mais uma vez, não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Acerca da prescrição da pretensão do segurado contra o segurador, vejamos o que dispõe o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código de Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§1º Em um ano:

(...);

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(...);

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

No caso, embora insista que pretensão do autor, ora apelado, está fulminada pela ocorrência da prescrição, fato é que, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, não há nada que identifique que o autor, ora apelado, tenha tido a ciência inequívoca da sua invalidez em 27.2.2012, como defendido pela ré, ora segunda apelante.

Noutras palavras, a tese da ré, ora segunda apelante, de que o autor, ora apelado, teve ciência inequívoca acerca da invalidez na data supramencionada não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporte probatório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do direito de ação do autor, ora apelado.

É como voto.

V) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelo autor CARLOS CÉSAR DA CUNHA, ora primeiro apelante.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação de Cobrança de Indenização Securitária de nº 11781-25.2014.8.11.0041, ajuizada por CARLOS CÉSAR DA CUNHA em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e MAPFRE VIDA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, aduz que, observadas as ponderações apresentadas no laudo pericial judicial, ficou demonstrado que a lesão na coluna do autor, ora apelado, é oriunda de doença degenerativa e não de acidente pessoal, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao pagamento da indenização.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante.

Isso porque, embora realmente haja ponderações no laudo pericial judicial (id. 70583073) de que a lesão na coluna do autor, ora apelado, seja degenerativa, fato é que na conclusão do supramencionado laudo, o perito consignou expressamente que, pelos exames clínicos realizados, há nexo causal entre a lesão sofrida e o acidente narrado na exordial, razão pela qual não há de se falar na improcedência da ação.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da conclusão do laudo pericial judicial de id. 70583073:

“5. CONCLUSÃO.

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.”

Nesse contexto,
tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à ré, ora segunda apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por sua vez, em suas razões recursais, o autor CARLOS CÉSAR DA CUNHA, ora primeiro apelante, sustenta que, como o laudo pericial concluiu que é portador de sequela permanente, faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de invalidez permanente por acidente.

Afirma que, como no ato da contratação do seguro não teve conhecimento de forma clara acerca da tabela da SUSEP, sua aplicação é ilegal.

Salienta que, em respeito à legislação consumerista, o conhecimento das limitações não pode ser presumido.

Não assiste razão ao autor, ora primeiro apelante.

Embora insista que no ato da contratação do seguro não teve conhecimento, de forma clara, acerca da mencionada tabela, extrai-se que a Fundação Habitacional do Exército – FHE atuou como estipulante no ato de adesão do autor, ora primeiro apelante, ao seguro coletivo discutido nos autos.

Por oportuno, pontua-se que não se deve olvidar que, em casos como o presente, o estipulante age como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em seu nome, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§1º e 2º do Decreto-Lei de nº 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§2º Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

Dessa forma, se a seguradora cumpriu a obrigação de descrever, com suficiente clareza, nas condições gerais do contrato de seguro, os parâmetros utilizados no cálculo da indenização, seria incumbência do estipulante informar ao segurado a respeito de tais critérios, desde que – evidentemente – assim fosse solicitado

Isso, aliás, é o que prevê o artigo 3º, inciso III da Resolução de nº 107/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados:

“Art. 3º. Constituem obrigações do estipulante:

III - fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro.”

A propósito, nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAR SUSTENTADA.
FALTA DE CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO PELA EMPRESA ESTIPULANTE.
SENTENÇA MANTIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA ALEGADA. PATOLOGIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA O EVENTO. DIREITO À INDENIZAÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES DA CÂMARA. INCONSTITUCIONALIDADE DE RESOLUÇÕES DA SUSEP E CONFLITO HIERÁRQUICO ENTRE NORMAS LEVANTADOS. INSUBSISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO HARMONIOSA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. LIBERDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”

(TJ-SC - AC: 03109138020148240018 Chapecó 0310913-80.2014.8.24.0018, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 05/12/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (grifou-se)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA O CÁLCULO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. POSSIBILIDADE. CIÊNCIA PESSOAL SOBRE AS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. DESNECESSIDADE. SEGURO CONTRATADO VIA ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DIRETA DO SEGURADO COM INCUMBÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TODO O CONTEÚDO DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "
A estipulante, na contratação do seguro em grupo, age como mandatária (representante) do segurado perante a seguradora, e em seu nome realiza os atos necessários à celebração do seguro (art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 73/1966). Nessa modalidade, portanto, quem possui a obrigação de informar o segurado acerca das disposições contratadas é a estipulante.
É o que prevê o art. 3º, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, segundo o qual é obrigação da estipulante - e não da seguradora -"fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro"
”

(TJ-SC - AC: 03038813320158240036 Jaraguá do Sul 0303881-33.2015.8.24.0036, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifou-se)

Nesse contexto, diferentemente do que tenta fazer crer o autor, ora primeiro apelante, a realização do cálculo da indenização com a aplicação da tabela SUSEP não padece de nenhuma ilegalidade.

Da mesma forma, sem qualquer razão o autor, ora primeiro apelante, no sentido de que, além da cobertura prevista para o caso de invalidez permanente, também teria direito ao adicional de 200% (duzentos por cento) sobre o valor da cobertura básica.

Isso porque, embora insista nessa tese, restou devidamente esclarecido pelo Juiz sentenciante que o adicional de 200% (duzentos por cento) sobre o valor da cobertura básica nada mais é do que a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional.

Noutras palavras, o acréscimo de 200% não incide sobre o valor previsto para invalidez permanente total ou parcial por acidente e sim, sobre o valor da cobertura básica, o que, foi devidamente observado na sentença recorrida.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7.
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte".

8. Recurso especial provido.

(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Já no que diz respeito à aplicação do IGPM/FGV como índice de correção monetária, assiste razão ao autor, ora primeiro apelante, haja vista que o supramencionado índice é o que melhor reflete a inflação em determinado período de tempo.

Ainda, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão o autor, ora primeiro apelante, para que o termo inicial da correção monetária seja a partir da emissão da apólice e não da citação. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal de origem, enseja a incidência da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula nº 211).

Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3
. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré MAPFRE VIDA S.A., ora segunda apelante, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor CARLOS CESAR DA CUNHA, ora primeiro apelante, para, reformando a sentença recorrida, fixar o IGPM/FGV como índice de correção monetária com incidência a partir da emissão da apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021